Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-21.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005308-21.2017.8.11.0002 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA VÁRZEA GRANDE/MT
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: IVANILDES LUZIA SILVA SIQUEIRA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1005308-21.2017.8.11.0002, ajuizada por IVANILDES LUZIA SILVA SIQUEIRA, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § § 2o e 8o, do Código de Processo Civil (Id. 8617878).
Nas razões recursais, a apelante, em síntese, sustenta que não há comprovação de que o evento narrado não pode ser considerado acidente de trânsito, a uma porque o boletim de ocorrência foi registrado pela própria apelada, após o suposto fato, não qual apresentou sua versão unilateral do que aconteceu, a duas porque a documentação médica acostada aos autos, também foi elaborada de acordo com informações da parte autora.
Defende que, a míngua da evidente ausência de nexo causal entre as lesões e o suposto acidente, deve a pretensão da parte recorrida ser julgada improcedente.
Alega que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados de forma proporcional a perda de cada uma das partes, devendo ser observado a regra do artigo 86, caput, do CPC/2015.
Assevera que os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar exorbitante, assim, pugna para que sejam reduzidos. Alega que a verba honorária, se devidas, devem ser arbitradas no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender que este percentual é o mais coerente com os critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença nos termos acima explicitados (Id. 19937532).
Em contrarrazões, a apelada refuta as razões do recurso pugnando pelo desprovimento do apelo, com a devida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/2015 (Id. 8617883).
É o relatório.
Decido.
O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do apelo.
Na hipótese, a requerente ingressou com ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pugnou pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
O histórico do Boletim de Ocorrência traz a seguinte narrativa relativa às circunstâncias do sinistro noticiado:
“A COMUNICANTE NARRA QUE ESTAVA NA GARUPA DA MOTOCICLETA HONDA CG COR PRETA PLACA QBC 0991 PILOTADA PELO AMIGO SR. PEDRO PAULO CONCEIÇÃO CASSIANO QUANDO NO INÍCIO DA RUA SÃO VINCENTE DO BAIRRO SOL NASCENTE/CBÁ TRAFEGAVAM NORMALMENTE E DEREPENTE UM VEÍCULO DE COR PRATA (NÃO ESPECIFICADO) INVADIU A SUA PREFERENCIAL FAZENDO COM QUE SE CHOCASSEM E EM SEGUIDA O MOTORISTA DO VEÍCULO FUGIU DO LOCAL NÃO PARANDO PARA PRESTAR SOCORRO. NA QUEDA A MOTOCICLETA CAIU EM CIMA DO SEU PÉ ESQUERDO. A COMUNICANTE FOI ENCAMINHADA PARA A POLICLÍNICA DO PLANALTO E POSTERIORMENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO ONDO FOI CONSTATADO FRATURA NO SEU PÉ ESQUERDO” (Sic – Id. 19936118).
Após a análise do conjunto fático probatório, a juíza singular condenou a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vintes e cinco reais).
Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Pois bem. A seguradora alega que no presente caso, não há comprovação de que o evento narrado se trata de acidente automobilístico, pois ausente o nexo causal entre as lesões e o suposto acidente, pois os documentos produzidos nos autos, foram confeccionados a partir de informações da própria autora.
De fato, sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos(...)
Por sua vez, cumpre registrar que o art. 2o da Lei no 6.194/74, que conferiu nova redação ao Decreto-lei no 73/66, dispõe que o seguro obrigatório DPVAT é devido em decorrência de danos causados por veículo automotores a pessoas transportadas ou não:
“Art. 2o - Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nestes termos:
Art. 20
l) - Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.”
Extrai-se do dispositivo acima, que os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ter sido efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga".
É como leciona RICARDO BECHARA SANTOS, na obra Direito de Seguro no Cotidiano: “O veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente”. (Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 564).
Assim, é necessário que haja nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o acidente causado por veículo automotor de via terrestre, ou mesmo por sua carga.
Assim, no caso dos autos, tem-se que o boletim de ocorrência foi devidamente juntado (Id. 19936118), sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão da beneficiária.
Conforme se depreende da própria definição do seguro ora pleiteado, para que a indenização seja devida é necessário que o veículo se constitua em causa determinante do dano, de modo que este seja causado pelo veículo ou por sua carga, o que se faz por simples prova do acidente e do dano decorrente.
Portanto, se verificado o boletim de ocorrência e sua data, em que pese ter sido confeccionado alguns meses depois, aliado ao relatório atestando a entrada no Pronto Entendimento da Policlínica do Planalto (data narrada no B.O– 25/01/2017), e os demais relatórios médicos (Hospital Metropolitano - 27/01/2017), fica evidente que a apelada sofreu acidente de motocicleta (colisão e queda), estando de passageira, em janeiro de 2017, resultando invalidez parcial permanente, estando intrinsicamente ligados, o boletim de ocorrência e os demais elementos de prova (relatórios médicos de Id. 19936124).
Ainda, o Laudo Pericial produzido nos autos, reafirma a credibilidade do boletim de ocorrência e dos relatórios médicos, tem-se que:
“(...) Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta perda funcional e permanente do membro inferior esquerdo em grau médio provavelmente decorrente de acidente de trânsito no dia 25 de janeiro de 2017 ” (Id. 19937512).
Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, existem outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74). É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, § 1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em obediência ao comando do art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por conta de apreciação equitativa. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.” (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.
Em outro ponto, a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS alega que: a) as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados na forma do art. 86, do CPC/2015 e; b) os honorários advocatícios devem ser reduzidos e/ou, se devidos, devem ser arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Razão não assiste à apelante.
A pretensão à distribuição do ônus sucumbencial de forma recíproca, não prospera, pois, em que pese a parte autora tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação tenha se dado somente em parte do valor pleiteado (R$ 4.725,00), isso, por si só, não afasta a obrigatoriedade sucumbencial imposta, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (AP 0009685-03.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019 - destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DO AUTOR – VALOR INFERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.1- “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018). 2- Sendo o valor da condenação ínfimo, devido é o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.” (AP 1002048-67.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).
A requerida aduz, alternativamente, que os valores dos honorários devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, e não de maneira equitativa, como estipulado na sentença.
O arbitramento dos honorários deve ser coerente com o estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/2015, que dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)” O arbitramento de maneira equitativa, apenas é aplicado “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...)”, nos termos do art. 85, §8o.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.” (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435): “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais, assim como observada pela Magistrada singular, é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Logo, não há de se falar na redução da condenação dos honorários advocatícios.
Posto isso, DESPROVEJO o recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora